Tribunal: TJBA
Processo: 8102037-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102037-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDETE COSTA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA DA MARINHA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.286 DO STJ. CONTRATOS FIRMADOS APÓS 04/08/2022. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.509/2022. TETO DE 35% PARA EMPRÉSTIMOS FACULTATIVOS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE AVERBAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO DAYCOVAL IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO PAN PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de limitação de descontos em folha de pagamento de pensionista militar. A
Autora
pleiteia a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais. O
Banco Daycoval S/A
defende a aplicação do limite de 70% previsto na Medida Provisória nº 2.215-10/2001. O
Banco Pan S.A.
sustenta a impossibilidade de controle da margem global e requer o estabelecimento de critérios objetivos de cumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) definir o limite de descontos facultativos para militares e pensionistas em contratos firmados após a Lei nº 14.509/2022; ii) verificar se a extrapolação da margem gera dano moral; e iii) estabelecer o critério de prioridade entre credores para cumprimento da limitação judicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.286
, fixou que, para contratos firmados a partir de 04/08/2022, aplica-se aos militares das Forças Armadas o limite de
35%
para empréstimos consignados, nos termos da Lei nº 14.509/2022. No caso, as contratações ocorreram em 2023 e 2024, sujeitando-se ao novo teto legal.

4. A extrapolação do limite de margem consignável em empréstimos livremente contratados, embora abusiva, não gera dano moral presumido. Como não houve prova de violação grave à dignidade ou privação de necessidades básicas extremas, mantém-se o indeferimento da indenização.

5. Diante da pluralidade de credores, o cumprimento da ordem de limitação deve observar o
critério cronológico de averbação
perante a fonte pagadora. Os contratos mais antigos gozam de preferência na ocupação da margem, devendo o ajuste incidir sobre as averbações mais recentes até que se atinja o limite de 35% dos rendimentos líquidos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da Autora e do Banco Daycoval S/A conhecidos e desprovidos. Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Aos empréstimos consignados de militares firmados após 04/08/2022 aplica-se o limite de 35% previsto na Lei nº 14.509/2022, conforme Tema 1.286 do STJ. 2. A readequação de descontos por excesso de margem deve seguir a ordem cronológica de averbação dos contratos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas tombados sob nº 8102037-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
Aldete Costa da Silva, Banco Daycoval S/A e Banco Pan S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Autora,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco Daycoval e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Pan, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça